Tribunal: TJPA
Processo: 0815086-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815086-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE WILLIAM ALEXANDRE CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. INAPTIDÃO EM EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO “A QUO” NO SENTIDO DO PROSSEGUIMENTO DO AGRAVADO NO CERTAME.
AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
CONTRAPROVA.
PROVA INDICATIVA DE APTIDÃO PSÍQUICA DO CANDIDATO À CARREIRA MILITAR.

PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA LIMINAR EM FAVOR DO RECORRIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco
a vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Sessão presidida pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão liminar judicial proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, proc.

0802991-87.2021.8.14.0009
, ajuizada por
JOSE WILLIAM ALEXANDRE CARNEIRO
, deferiu o pedido liminar nos termos seguintes:

“Diante do exposto, concedo a presente medida mediante tutela de urgência de natureza antecipatória em favor de JOSE WILLIAM ALEXANDRE CARNEIRO em face do Estado do Pará e do Instituto Americano de Desenvolvimento, e determino como forma de evitar dano a requerente:

a) A REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA na forma do item 12 do Edital nº 01 do CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ — CFP/PM/2020 – no prazo de até 90 (noventa) dias;

b) A continuidade da autora no certame, inclusive com a convocação para participação do curso de formação de soldados, até o julgamento definitivo da presente ação e,

c) Fixo o prazo de 72 (setenta e duas) horas para o cumprimento desta, a contar da citação/intimação de qualquer dos requeridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras determinações.”.

Em suas razões recursais (id. 7636797), o agravante esclareceu que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, em que o agravado alegou, em síntese, que: a) é candidato no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças, CFP/PMPA/2020, Edital nº 01 – CFP/PMPA/SEPLAD, e que, por ocasião da etapa do certame (avaliação psicológica), foi considerado contraindicado, tendo o juízo “a quo” deferido o pedido liminar em seu favor.

Sustentou o recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada diante da impossibilidade de substituição das decisões da Comissão de Avaliação pelo Poder Judiciário, especialmente com a interferência no mérito administrativo.

Argumentou que a aferição das aptidões dos candidatos inscritos em concurso público, apurada em seleção, deve ser conduzida estritamente pela Administração Pública e defendeu a legalidade da eliminação do recorrido, visto que foram utilizados critérios objetivos de avaliação previstos em lei e no edital do certame.

Asseverou que, no caso em tela, o agravado foi considerado contraindicado na avaliação psicológica, sendo correta sua eliminação do concurso, por violação ao disposto nos arts. 3º, § 2º, “f”, 6º, II, 8º, 9º, 10 e 14 da Lei Estadual nº 6.626/2004 e em item do edital, de maneira que, além de perfeitamente legal, o referido exame, diferentemente do que alega o agravado, foi pautado em critérios objetivos, previamente definidos pela Lei Estadual nº 6.626/2004, e pelo edital do certame, com a especificação dos testes a serem realizados, das técnicas e instrumentos científicos a serem empregados.

Destacou que o respeito à lei e ao edital está mais do que claro na resposta dada pela Comissão nos documentos constantes dos ids 37742306 e 37742308.

Defendeu a impossibilidade de ameaça de aplicação de multa antes de estabelecido o contraditório e sem estabelecer um prazo mínimo para cumprimento da ordem judicial.

Defendeu restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo para que fosse determinada a suspensão da decisão agravada.

No mérito, pleiteou o provimento do recurso para que fosse cassada em definitivo a liminar concedida.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 8072435).

O Estado do Pará interpôs agravo interno (id nº 8253678).

Não foram apresentadas contrarrazões (id nº 8662302).

O agravado peticionou nos autos informando que foi submetido ao novo exame psicológico (autorizado através de liminar) e foi considerado apto pela banca examinadora, motivo pelo qual requer o improvimento do recurso (id nº 8885081).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de agravo interno sob o id. 8253678, interposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido (id. 8072435). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao julgamento do mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame à questão impugnada.

No presente caso, cinge-se a questão ora debatida em torno da análise do deferimento pelo juízo
a quo
do pedido do
autor, ora agravado, para prosseguimento nas demais fases do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do ano de 2020.

Extrai-se dos autos que o agravado foi aprovado na prova objetiva e classificado para o exame psicológico, no qual foi considerado inapto.

De plano, verifico não
assistir razão ao agravante Estado do Pará, uma vez que, no presente caso, entendo que restaram preenchidos os requisitos legais necessários ao deferimento do pedido liminar em favor do autor/ora agravado.

Pois bem. Em se tratando de concurso público, tem-se que o exame psicológico é aquele em se que afere as condições psíquicas de candidato a provimento em cargo público. Cuida-se de requisito legítimo, dado que as funções da mencionada carreira devem ser ocupadas por pessoas mentalmente saudáveis.

Não obstante, há que se considerar que a exigência relativa à aferição psíquica do candidato ao concurso deve ser prevista em lei, como claramente estabelecido no art. 37, I, da CR/88,
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Sobre o tema em questão, já sedimentou o Supremo Tribunal Federal (STF) em Súmula Vinculante 44 que: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

Tratando-se de concurso de ingresso à carreira militar, a possibilidade de requisitos diferenciados para o ingresso encontra alicerce no artigo 42, § 1º c/c o artigo 142, § 3º, X, da CR/88,
verbis
:

“Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

[...]

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

No âmbito deste Estado, a regulamentação para os requisitos de ingresso na Polícia Militar se dá pela Lei Estadual nº 6626/2004, que foi alterada pelas Leis nºs 8.342/2016 e 8.971/2020, cujo art. 6º, II c/c o art. 9º prescrevem que:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

[...]

II - avaliação psicológica; (NR)

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

No caso, verifica-se que o edital do concurso público para o CFP/PMPA/2020, em seus subitens 12.5, 12.10 e 12.11, é claro em prever os critérios objetivos a serem utilizados durante o exame de avaliação psicológica, os quais estão em perfeita consonância ao previsto em lei, senão vejamos:

“
12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

(...)

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características: a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas; b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

Na hipótese sob exame, extrai-se do caderno digital que o agravado se submeteu ao exame psicológico para ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, contudo foi considerado inapto na avaliação, por ter apresentado características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, conforme Relatório Psicológico (id. 37742306 e 37742307).

Observo que o Relatório Psicológico não atendeu a todos os requisitos legais, tendo em vista que a eliminação do agravado do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, se deu de forma genérica, deixando a banca organizadora de observar as disposições que regiam o certame. Isso porque não restou especificado quais as características prejudiciais e restritivas foram observadas no perfil do candidato.

De mais a mais, observo que o agravado se submeteu a novo exame psicológico. Na ocasião, foi concluída a aptidão do candidato à carreira militar almejada (id. 8885081 – fls. 69/70).

Vale destacar que não se está a afastar, com a admissão do novo exame, a presunção da veracidade do ato administrativo antes consolidado, mas apenas assentando que a contraprova produzida configura relevante probabilidade no sentido de que o recorrido é apto para o exercício do cargo a que concorre.

Desse modo, entendo restarem preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar em favor do recorrido, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Ante o exposto, mantendo a decisão que negou o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente, NEGO PROVIMENTO ao presente recuso de agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/06/2023